Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ATUAIS VENCIDAS E PAGAS. INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA ANTIGA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Admite-se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida antiga, vencida há mais de 90 dias do corte, art. 172, inc. I e §2o, da Resolução no 414/2010/ANEEL.
II – Na demanda, demonstrada a inadimplência da usuária por dívidas antigas à data do corte, revela-se a ilegalidade na interrupção do fornecimento de energia elétrica. Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para religamento imediato do serviço.
III – Agravo de instrumento desprovido.